Tribunal: STF
Processo: ADI 1146
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-07
Data de publicação: 1995-06-07

Ementa:
EMENTA:  Ação  direta de  inconstitucionalidade.  Pedido de
medida  liminar.  Argüição  de  inconstitucionalidade  das expressões
"cargo  em comissão  de Distribuidor"  constantes dos  incisos I, II,
III,  IV, V, VI,  IX, XII, XIV  e XV  do artigo 33  da Lei federal n.
7.729, de 16 de janeiro de 1989.
          -  A alegação de que houve omissão inconstitucional por não
haver  a citada Lei fixado  os vencimentos deste cargo em comissão (o
que,  alias, também  ocorreu com  o cargo  em comissão  de Diretor de
Secretaria)  tem relativa  relevância jurídica  em ação  que não e de
inconstitucionalidade    por   omissão,    mas,   sim,    direta   de
inconstitucionalidade,  porquanto, nesta, a alegação para se declarar
a inconstitucionalidade da criação dos cargos por falta de fixação de
vencimentos  envolve a questão de saber se lei que cria cargo sem lhe
fixar  os  vencimentos  e  apenas  incompleta,  e,  portanto, inocua,
enquanto   não   se  fixam   os   vencimentos  desse   cargo,   ou  e
inconstitucional  por se  haver omitido  sobre elemento incindivel da
criação de cargo.
          -  Igualmente relativa  e a  relevância jurídica da questão
concernente  a iniciativa da  Lei em causa,  não só pela participação
que teve o Tribunal Superior do Trabalho na iniciativa legislativa do
Projeto  de que resultou a Lei 7.729/89, mas também porque esse vício
formal, se existente, ocorreu sob o imperio da Constituição de 1969.
          - Inexistência do "periculum in mora" ou da conveniencia da
suspensão liminar dos dispositivos impugnados.
          Pedido de liminar indeferido.